Tribunal: TJMT
Processo: 1010098-41.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010098-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PAMELA CLAUDIA ZURITA PIEROLA - CNPJ: 45.080.802/0001-97 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - HOSPITAL PRIVADO- CONVÊNIO COM ENTE ESTADUAL- - TERCEIRIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DESCABIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de tutela de urgência c/c danos morais proposto pela parte Recorrida PAMELA CLAUDIA ZURITA PIEROLA, em desfavor da Recorrente, MUNICIPIO DE CUIABÁ e EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA.

2.

Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema 246, “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de tutela de urgência c/c danos morais proposto pela parte Recorrida PAMELA CLAUDIA ZURITA PIEROLA, em desfavor da Recorrente, MUNICIPIO DE CUIABÁ, objetivando o recebimento da quantia de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais) decorrente da prestação de serviços médicos, e R$ 30.000,00 (trinta mil) à título de dano moral.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, vejamos:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de CONDENAR AS RECLAMADAS HIPERMED SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. E MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, esta última SUBSIDIARIAMENTE, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 28.680,83, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

A Recorrente MUNICIPIO DE CUIABÁ interpôs Recurso, pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da exordial.

Em contrarrazões, a parte Recorrida manifestou pelo improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação de cobrança c.c pedido de tutela de urgência c.c danos morais proposta por PAMELA CLAUDIA ZURITA PIEROLA em face de MUNICÍPIO DE CUIABÁ; EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA e HIPERMED SERVIÇOS MÉDICOS & HOSPITALARES LTDA, na qual a parte autora objetiva o pagamento de serviços médicos realizados nos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, que totalizam o valor de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais) e danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignado com a r. sentença o Recorrente, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, interpôs recurso inominado com alegação de ausência de responsabilidade.

Cinge-se a controvérsia a respeito da responsabilidade do Município de Cuiabá/MT quanto a cobrança dos honorários médicos decorrente do serviço prestado a empresa terceirizada HIPERMED, conforme contrato firmado em dispensa de licitação (id 229558928).

O contrato (id 229558928) firmado pela Recorrente com a empresa contratada HIPERMED teve como objeto:

Em consonância é o disposto na exordial, naquilo que tange a contratação da parte Recorrida foi realizada pela empresa contratada, veja:

No mesmo sentido as notas fiscais (id 229558888, 229558891 e 229558894) são registradas como tomador de serviço a empresa contratada HIPERMED, vejamos:

A Lei nº 8.666/93 que regulamenta normas para licitações e contratos da Administração Pública, estabelece que a inadimplência do contratado de terceirizado não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
in verbis
:

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

Ademais, no julgamento do recurso extraordinário RE 760931, sedimentou o Tema 246,
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93
”, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES. 1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John.
The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007).
2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.
3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937.
O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores. 7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas. 8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010. 9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.( RE 760931, Relator (a): ROSA WEBER, Relator (a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)”

Logo, em face do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, este julgamento deve observar a tese firmada em julgamento de recursos extraordinário repetitivos.

Partindo dessas premissas, considerando que não ficou demonstrado falha na fiscalização por parte da Administração Pública, não há que se falar em responsabilidade pelo pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário do ente Recorrente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS – HOSPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - GESTÃO TERCEIRIZADO PARA EMPRESA PRIVADA – CONTRATADO DA EMPRESA TERCEIRIZADA – VERBAS TRABALHISTAS – NÃO GERA RESPONSABILIDADE AUTOMÁTICA AO ENTE PÚBLICO – ART. 71, § 1º DA LEI 8.666/93 – TEMA 246 DO STF – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STF no tema 246, “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AI: 10193443520218110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem apenas no que tange à atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos débitos discutidos nos autos ao ente Recorrente, MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, excluindo-o da obrigação arbitrada, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024